Tribunal: TJSP
Processo: 2146640-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de provimento jurisdicional que determinou a demolição de imóvel. Suporta nulidade de processo demolitório por ausência de citação da agravante. Pedido de prazo para regularizar o imóvel conforme art. 68 da Lei Municipal no 711/84. Não cabimento. Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Querela nullitatis insanabilis. Pretensão de reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de provimento jurisdicional que determinou a demolição de imóvel. Suporta nulidade de processo demolitório por ausência de citação da agravante. Pedido de prazo para regularizar o imóvel conforme art. 68 da Lei Municipal no 711/84. Não cabimento. Ausência de fumus boni juris. Efeito da sentença recaí sobre adquirente de coisa litigiosa. Prazo para regularização esgotado. Decisão mantida. Agravo não provido.